Tribunal: STJ
Processo: 0040292-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071886 - MG(2026/0040292-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE HISTÓRICO
INFRACIONAL PARA AFASTAR A MINORANTE DO
§ 4o, DA
.
ART. 33,
LEI 11.343/2006
SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente
O recurso
que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas.
2.
. A defesa sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, afirma ser
Fato relevante
indevido o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento em registros de atos infracionais
e em presunções genéricas de habitualidade delitiva e alega contrariedade à jurisprudência dos
Tribunais Superiores, inclusive ao Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.
3.
. Busca-se o provimento do agravo regimental para viabilizar o conhecimento do
Pretensão
habeas corpus e a concessão da ordem, com reconhecimento da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
, redimensionamento da pena, fixação de regime inicial mais
art. 33,
Lei 11.343/2006
brando e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, de modo a permitir o
seu conhecimento, não obstante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
(ii) saber se o histórico infracional do paciente, consubstanciado em múltiplos registros de
cumprimento de medidas socioeducativas por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e
roubo majorado, praticados em proximidade temporal com o fato em apuração, pode ser
validamente utilizado para afastar a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A instância de origem afastou o tráfico privilegiado com base em elementos concretos:
notoriedade do envolvimento do condenado com o tráfico de drogas, conforme depoimentos de
Documento eletrônico VDA56128221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 3836af01-391b-4a73-a154-dba2313bd7ca

policiais, e existência de cinco registros de medidas socioeducativas anteriores, por atos
infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo majorado, com proximidade temporal em
relação ao crime de tráfico apurado neste processo, o que demonstra sua dedicação a atividades
criminosas.
7. Nos termos do precedente da Terceira Seção, o histórico infracional pode ser considerado para
afastar a minorante do
§ 4o, da
, quando houver fundamentação idônea
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
que destaque a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados, e a razoável
proximidade temporal desses atos com o crime em exame, circunstâncias presentes no caso
concreto.
8. Inexistente flagrante ilegalidade na decisão impugnada e não apresentados, no agravo
regimental, argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
impõe-se a manutenção do indeferimento liminar do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
e o afastamento da causa especial de diminuição de pena do
§
habeas corpus
art. 33,
4o, da
.
Lei 11.343/2006
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se o seu
habeas corpus
conhecimento apenas em situações de flagrante ilegalidade.
2. O histórico infracional, com atos análogos a tráfico de drogas e roubo majorado,
documentados e próximos temporalmente ao fato em julgamento, pode ser utilizado para afastar
a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
, por
art. 33,
Lei 11.343/2006
evidenciar dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o;
.
Lei 11.343/2006 art. 33,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018;
STJ,
, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min.
EREsp 1.916.596/SP
Laurita Vaz, j. 08.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, Tema Repetitivo n. 1.139.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 3836af01-391b-4a73-a154-dba2313bd7ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071886 - MG(2026/0040292-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE HISTÓRICO
INFRACIONAL PARA AFASTAR A MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente
O recurso
que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado por tráfico de
habeas corpus
drogas.
2.
. A defesa sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, afirma ser
Fato relevante
indevido o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento em registros de atos infracionais
e em presunções genéricas de habitualidade delitiva e alega contrariedade à jurisprudência dos
Tribunais Superiores, inclusive ao Tema Repetitivo n. 1.139/STJ.
3.
. Busca-se o provimento do agravo regimental para viabilizar o conhecimento do
Pretensão
habeas corpus e a concessão da ordem, com reconhecimento da causa especial de diminuição do
§ 4o, da
redimensionamento da pena, fixação de regime inicial mais
art. 33,
Lei 11.343/2006,
brando e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, de modo a permitir o
seu conhecimento, não obstante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
(ii) saber se o histórico infracional do paciente, consubstanciado em múltiplos registros de
cumprimento de medidas socioeducativas por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas e
Documento eletrônico VDA55393475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: 6d21d0c3-ecc7-41ef-b1ab-c90871b6efd9

roubo majorado, praticados em proximidade temporal com o fato em apuração, pode ser
validamente utilizado para afastar a causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A instância de origem afastou o tráfico privilegiado com base em elementos concretos:
notoriedade do envolvimento do condenado com o tráfico de drogas, conforme depoimentos de
policiais, e existência de cinco registros de medidas socioeducativas anteriores, por atos
infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo majorado, com proximidade temporal em
relação ao crime de tráfico apurado neste processo, o que demonstra sua dedicação a atividades
criminosas.
7. Nos termos do precedente da Terceira Seção, o histórico infracional pode ser considerado para
afastar a minorante do
§ 4o, da
quando houver fundamentação idônea
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
que destaque a gravidade dos atos pretéritos, devidamente documentados, e a razoável
proximidade temporal desses atos com o crime em exame, circunstâncias presentes no caso
concreto.
8. Inexistente flagrante ilegalidade na decisão impugnada e não apresentados, no agravo
regimental, argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
impõe-se a manutenção do indeferimento liminar do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
e o afastamento da causa especial de diminuição de pena do
§
habeas corpus
art. 33,
4o, da Lei 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se o seu
habeas corpus
conhecimento apenas em situações de flagrante ilegalidade.
2. O histórico infracional, com atos análogos a tráfico de drogas e roubo majorado,
documentados e próximos temporalmente ao fato em julgamento, pode ser utilizado para afastar
a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
por
art. 33,
Lei 11.343/2006,
evidenciar dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei 11.343/2006, art. 33,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.2018;
STJ,
Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min.
EREsp 1.916.596/SP,
Laurita Vaz, j. 08.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, Tema Repetitivo n. 1.139.
Documento eletrônico VDA55393475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: 6d21d0c3-ecc7-41ef-b1ab-c90871b6efd9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Nas razões recursais, a defesa reafirma que a controvérsia é de direito, não exigindo
revolvimento do conjunto fático-probatório (
. Aduz que o afastamento do tráfico
Súmula 7/STJ)
privilegiado com base em registros de atos infracionais e em presunções genéricas de
habitualidade delitiva é inidôneo, em desconformidade com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema Repetitivo n. 1.139, que
veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do
§
art. 33,
4o, da
(fls. 438-446).
Lei 11.343/2006
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, com o consequente conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem, a fim
de reconhecer a causa de diminuição do
§ 4o, da
redimensionando a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
pena, fixando regime inicial mais brando e possibilitando a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 447-448).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio especial da Lei de
Drogas sob a seguinte motivação:

Documento eletrônico VDA55393475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: 6d21d0c3-ecc7-41ef-b1ab-c90871b6efd9

Primeiro, porque, de acordo com os policiais Leandro Oliveira e Gleiciano Júnior,
Pedro Henrique já era conhecido no meio policial pela prática do delito de tráfico de
drogas, tanto que a residência onde ele foi detido fora alvo de operações anteriores (P
Je Mídias).
Segundo, porque o denunciado possui anotações infracionais, inclusive recentes (o
tráfico apurado neste processo ocorreu em
, o que evidencia seu
29/07/2022)
envolvimento na prática delitiva: em
em sede de remissão, prestou
01/03/2018,
serviços à comunidade por cinco meses; em
nova remissão e prestação
09/08/2018,
de serviços à comunidade, por três meses; em
teve aplicada medida
22/01/2019,
socioeducativa de liberdade assistida, por seis meses, em razão da prática de ato
infracional análogo ao tráfico de drogas; em
e
internação por
27/07/2020 27/05/2021,
três anos, ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Assim, a partir dos
testemunhos e da CAM, verifica-se a escalada infracional e delitiva do acusado, que,
definitivamente, se dedica às atividades criminosas.
Como se verifica, a instância de origem afastou o tráfico privilegiado com base
em elementos concretos: notoriedade do envolvimento do condenado com o tráfico de
drogas, conforme depoimentos de policiais, e existência de cinco registros de medidas
socioeducativas anteriores, por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo
majorado, com proximidade temporal em relação ao crime de tráfico apurado neste processo,
Diante desse contexto, não há como
o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas.
negar a habitualidade criminosa do agente.
Sobre o tema, vale anotar que na Terceira Seção prevaleceu o entendimento de
que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33,
§ 4.o, da
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos,
devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais
atos com o crime em apuração" (
Rel. Ministro JOEL ILAN
EREsp 1916596/SP,
PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/09/2021,
04/10/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:58
Código de Controle do Documento: 6d21d0c3-ecc7-41ef-b1ab-c90871b6efd9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0040292-3
HC 1.071.886 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0007275492022 00072754920228130112 10000221890759000
10000251497194001 10000251497194002 50041257220228130112
7275492022 72754920228130112
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155908650212551@
2026/0040292-3 - HC 1071886 Petição : 2026/0021405-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:02:57
Código de Controle do Documento: BE51F6B1-0C06-47FC-85E4-FE2CD639B1AE